Tribunal: STF
Processo: RHC 80077
Classe: RHC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-29
Data de publicação: 2001-05-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
        1. O Ministério Público tem legitimidade para recorrer quer
como parte, quer como fiscal da lei.
Poderá fazê-lo, inclusive, em favor do réu.
        2. É nulo o acórdão que reconhece o crime de extorsão
qualificada, fixa a pena-base acima do mínimo legal e não desenvolve
a necessária fundamentação.
Desatendimento do método trifásico na individualização da
pena-base.
        O acórdão do STJ, deve ser anulado em relação aos réus cuja
decisão foi denegatória.
Outro deve ser proferido com a necessária fundamentação.
        Recurso conhecido e provido em parte.